Tribunal: TJBA
Processo: 0501674-76.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501674-76.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: NORMA SUELY TAMANDARE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2% DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA COELBA E DO ESTADO DA BAHIA PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, declarando a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e acolhendo pedido de restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, com indeferimento de danos morais e rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em demanda de natureza tributária que discute a base de cálculo e alíquota de ICMS; (ii) estabelecer se a alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional quando incide sobre energia elétrica; (iii) determinar se as parcelas de transmissão e perdas de energia, componentes da TUSD, devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS independentemente da tese firmada no Tema 986 do STJ; e (iv) verificar se há dano moral indenizável decorrente da cobrança de ICMS em patamar superior ao pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem a incidência e a base de cálculo do ICMS, pois atua como mera substituta tributária, responsável apenas pela arrecadação e repasse dos valores ao ente federativo competente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Estado da Bahia é o único titular do crédito tributário do ICMS incidente sobre operações com energia elétrica, cabendo exclusivamente a ele responder por demandas que questionam a forma de tributação, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.

5. A alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.305 (RE 592152), que validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, nos termos do artigo 4º da Emenda Constitucional 42/2003.

6. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

7. As parcelas de transmissão e perdas de energia constituem componentes tarifários da TUSD, regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de modo que não se distinguem da discussão já pacificada no Tema 986 do STJ.

8. A cobrança de ICMS em conformidade com a legislação estadual vigente, ainda que posteriormente questionada judicialmente, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente ao exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da COELBA conhecido e provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501674-76.2018.8.05.0141, em que figuram como apelantes e apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ESTADO DA BAHIA e NORMA SUELY TAMANDARE LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e dar provimento às apelações da COELBA e do Estado da Bahia e negar provimento à apelação da autora, nos termos do voto da relatora.